Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONSENSUAL DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DOS MENORES. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I – Na presente ação consensual de regulamentação de guarda e visitas, justamente diante da natureza da lide, não se vislumbra prejuízo ao interesse dos menores pelo ajuizamento da demanda no Juízo Suscitado, o que flexibiliza a aplicação do art. 147 do ECA, para se prorrogar a competência territorial, diante do princípio da perpetuação da jurisdição, art. 43 do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.